Tribunal: TJSP
Processo: 1035553-14.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio da conta/saldo da autora, devido à abertura de procedimento de chargeback. Perda superveniente do objeto para desbloqueio da conta/saldo, tendo sido julgado sem resolução de mérito. Dano moral da pessoa jurídica. Inocorrência, diante do descumprimento contratual. Sentença de parcial procedência alterada.

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio da conta/saldo da autora, devido à abertura de procedimento de chargeback. Perda superveniente do objeto para desbloqueio da conta/saldo, tendo sido julgado sem resolução de mérito. Dano moral da pessoa jurídica. Inocorrência, diante do descumprimento contratual. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.